Tribunal: TJSP
Processo: 1005965-16.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede de energia elétrica administrada pela ré – Sub-rogação da seguradora nos direitos da consumidora – Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente - Suficiente demonstração dos danos e respectivo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede de energia elétrica administrada pela ré – Sub-rogação da seguradora nos direitos da consumidora – Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente - Suficiente demonstração dos danos e respectivo pagamento – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Dever de reparação do prejuízo – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – Manutenção da r. sentença de Primeiro Grau – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000395215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005965-16.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o juiz, que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1005965-16.2019.8.26.0344
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA: CAIXA SEGURADORA S.A.
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL DO FORO DE MARÍLIA
JUÍZA PROLATORA: ANGELA MARTINEZ HEINRICH
VOTO No 32.472
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos do
segurado
ocasionada
por
oscilação/sobrecarga na rede de energia
elétrica administrada pela ré Sub-rogação
da seguradora nos direitos da consumidora
Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao
caso vertente - Suficiente demonstração dos
danos
e
respectivo
pagamento

Responsabilidade objetiva da requerida

Nexo
causal
configurado

Dever
de
reparação
do
prejuízo

Prova
hábil
amparada
nos
laudos
referentes
aos
equipamentos danificados
Prestação de
serviços defeituosa Artigo 14 do Código do
Consumidor
Ressarcimento devido

Manutenção da r. sentença de Primeiro Grau
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, contra a r.
sentença de fls. 312/317, cujo relatório adoto, que julgou procedente
a ação regressiva de ressarcimento relativa à prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica, movida por CAIXA
SEGURADORA S.A.
Alega a apelante, preliminarmente, falta de
interesse de agir por parte da seguradora, em razão da ausência de
prévio pedido administrativo de ressarcimento de danos. No
mérito, em apertada síntese, sustenta que não há nexo causal entre a
sua conduta e os danos experimentados, pois não registrou
qualquer ocorrência em relação à unidade consumidora que
pudesse acarretar uma possível queima dos aparelhos indicados
pela autora. Afirma que os laudos elaborados unilateralmente pela
parte contrária não comprovam os fatos alegados, nem esclarecem
quais seriam as verdadeiras causas da queima dos aparelhos. Insiste
na inexistência de falhas ou defeitos na prestação dos serviços.
Assevera a inaplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso
vertente, porquanto a autora é uma seguradora e não pode ser
caracterizada como destinatária final dos serviços de eletricidade
prestados, inexistindo relação de consumo. Alega que os danos
materiais descritos na inicial não foram demonstrados, sendo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens supostamente atingidos não foram preservados para
realização de perícia técnica, cerceando seu direito de defesa e ao
contraditório. Prequestiona expressamente os arts. 371 e 373, inc. I
do CPC/15. Por tais motivos, pugna pelo provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença, ou, alternativamente, a redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da
causa (fls. 322/337).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido a fls. 346/383.
É o Relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente, para o fim condenar a apelante ao pagamento
de R$ 4.086,00, atualizados desde o reembolso e acrescidos de juros
de mora legais a partir da citação, referente a aparelhos eletrônicos
que foram danificados devido à oscilação/sobrecarga de energia na
rede administrada pela empresa ré, mais custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Diante do que consta dos autos, tenho que o Juízo
deu correta solução à lide, motivo pelo qual o recurso da ré não
comporta provimento.
Vejamos.
Extrai-se dos autos que a apelada firmou contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seguro residencial com o segurado Carlos Augusto Moura
Morgante, conforme apólice acostada a fls. 44/47. Devido à
ocorrência de sinistros por danos elétricos na rede administrada
pela empresa ré, o seguro foi acionado e os segurados restituídos
pelos aparelhos danificados.
Pois bem.
Inicialmente,
a
alegada
falta
de
interesse
processual da autora não merece acolhida, uma vez que a prévia
solicitação administrativa do pagamento da indenização não é
indispensável à propositura da presente ação.
Rejeito, portanto, a preliminar.
No mais, para a solução do caso, não se pode
afastar a aplicação dos dispositivos do CDC, aproveitáveis pela
seguradora, por ter se sub-rogado nos direitos do segurado,
enquanto consumidor.
Assim, admitida sua incidência, de se ressaltar que
a ré é concessionária de serviço público federal de energia elétrica e,
nessa condição, submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
sendo-lhe
aplicada
a
teoria
da
responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".
De
igual
modo,
é
da
concessionária
a
responsabilidade pela manutenção e conservação dos cabos de linha
de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens
vinculados à prestação dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das
Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora se serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
ou, III - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a
demandada limitou-se a alegar que não se verificou, nos seus
sistemas internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou
interrupção do fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima
nos aparelhos existentes no imóvel assegurado.
A demandante, por sua vez, trouxe aos autos o
laudo referente aos equipamentos danificados, elaborado por
empresa especializada (fls. 49), de onde se conclui que os danos
foram ocasionados por oscilação elétrica de responsabilidade da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como comprovante de pagamento realizado ao segurado (fls.
74).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
Outro não é o entendimento da jurisprudência,
senão que:
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Oscilação
da corrente elétrica. Queima de aparelhos elétricos
pertencentes
ao
segurado.
Prescrição.
Inocorrência.
Aplicação do mesmo prazo prescricional de que dispunha o
segurado, substituído pela seguradora por força da sub-
rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável. Cinco anos
(CDC, art. 27). Pronúncia da prescrição afastada.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.
Danos
e
nexo
causal
evidenciados.
Excludente
de
responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de descargas atmosféricas, por se tratar de evento
previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Risco
da atividade desenvolvida pela concessionária, o qual não
pode ser transferido ao consumidor. Dever indenizatório
configurado.

Recurso
provido.”
(Ap.
1006469-80.2016.8.26.0100; Rel. Cesar Lacerda; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/11/2016)
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DESCARGA ELÉTRICA QUEIMA
DE
APARELHOS
DE
SEGURADOS
-
DANOS
COMPROVADOS
DIREITO DE REGRESSO DA
SEGURADORA
RECONHECIDO

SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (Ap.
1117638-09.2015.8.26.0100;
Rel.
Cesar
Luiz
de
Almeida; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 08/11/2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RÉ ACERCA DA OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE.
DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA SEGURADORA
QUE
DEMONSTRARAM
A
PROVOCAÇÃO
ADMINISTRATIVA E A OCORRÊNCIA DOS DANOS
ELÉTRICOS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO
HOTEL-SEGURADO,
NÃO
REGISTRANDO,
OUTROSSIM,
DEFEITOS
NAS
INSTALAÇÕES
INTERNAS QUE PUDESSEM LEVAR AO SINISTRO.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. Considerando a
responsabilidade objetiva da apelante e que ela não provou
quaisquer
das
excludentes
de
responsabilidade
e,
especialmente, ato do usuário que levasse à queima de
inúmeros aparelhos elétricos na mesma ocasião, não há como
admitir resultado diverso da procedência da ação regressiva.
Aplica-se à hipótese o Código de Defesa Consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão da transferência da qualidade de consumidor do
segurado à seguradora quando da sub-rogação, verificando-se
que não se trata de exigir da apelante a prova de fato
negativo (que houve defeito no fornecimento no dia do
sinistro), mas de que foi o próprio usuário quem concorreu
para a ocorrência dos danos, prova, contudo, não produzida.
Recurso desprovido.” (Ap. 3009523-73.2013.8.26.0084;
Rel. Gilberto Leme; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/10/2016)
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da ré pelos danos causados ao segurado e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual não
merece reforma a sentença de procedência.
Por fim, tendo em vista o baixo valor da
condenação (R$ 4.086,00), correta a fixação da honorária
sucumbencial por equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do
CPC/15, para que não ocorra um aviltamento do trabalho do
advogado, o que seria inadmissível.
Assim, em observância do § 11, do mencionado
dispositivo legal, diante do desprovimento do presente recurso,
impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de R$
1.000,00 para R$ 1.200,00 de responsabilidade da ré.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença
de Primeiro Grau.

CARLOS NUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005965-16.2019.8.26.0344
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Apelada : CAIXA SEGURADORA S/A
Comarca: Marília 5a Vara Cível
Juiz(a) : Angela Martinez Heinrich
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.960
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Para caracterizar a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. E, não tendo sido comprovado que os
danos nos equipamentos de seu segurado tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável
a ré, nos moldes estabelecidos no art. 373, I, do CPC, de
rigor a improcedência do pleito indenizatório.
CAIXA SEGURADORA S/A propôs ação regressiva contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
A r. sentença de fls. 312/317, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido formulado, para condenar a requerida ao pagamento
de R$4.086,00 (quatro mil e oitenta e seis reais) a título de danos materiais
em ação de regresso e, considerando que a relação entre as partes é
contratual, incide correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a
data do desembolso (Súmula no 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação. Condenou a requerida a arcar com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado que fixo
em R$1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85
§ 8o, do CPC.
Inconformada, apela a requerida às fls. 322/337, almejando a
reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que: deve ser reconhecida a
falta de interesse de agir, pois sequer houve pedido administrativo; não
ficou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados aos
equipamentos em decorrência de oscilação na energia, não havendo que se
falar em inversão do ônus da prova; que não houve qualquer registro de
reclamação na data apontada; que conquanto a responsabilidade da ré seja
objetiva, deve existir nexo de causalidade entre os danos e a atuação da ré;
que o laudo foi produzido de forma unilateral e é imprestável; que os
consumidores devem manter hígidas as instalações elétricas em sua
residência; que não há provas suficientes dos danos e os valores a serem
indenizado. Por fim, subsidiariamente, requer a redução da verba honorária
para 10% do valor da condenação.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 346/383).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Inicialmente, registra-se que, para postular em juízo, não é
necessário o esgotamento da via administrativa nas ações regressivas para
ressarcimento de danos pelas seguradoras, por haver a sub-rogação destas
no direito do segurado ao recebimento do montante gasto com o conserto
dos aparelhos em razão do contrato de seguro na modalidade residencial ou
empresarial, fato que evidencia, pois, o interesse da autora/seguradora na
propositura da presente demanda.
Assim, a falta de acionamento da concessionária, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento
administrativo
indenizatório
previsto
na
Resolução
Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão
formulada pela autora. Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim, de ação regressiva
proposta pela seguradora.
De rigor, portanto, o afastamento da preliminar alegada.
Pois bem. Trata-se de ocorrência de evento danoso nas
dependências da residência do segurado Carlos Augusto Moura Morgante,
que com a autora celebrou contrato de seguro na modalidade compreensivo
residencial.
Alega que o segurado, em 24.12.2017, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando danos em seus equipamentos,
tendo indenizado o segurado em um total de R$ 4.086,00.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento da
maioria em julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em laudo técnico de fls.50/73, no sentido de que os aparelhos
elétricos e eletrônicos da parte segurada haviam sido danificados por
oscilações de tensão na rede elétrica, por descargas atmosféricas/elétricas.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios),
circunstância esta que afasta a responsabilidade indenizatória por parte da
concessionária apelante, por se constituir caso fortuito, nos termos do art.
393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos do
segurada, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguinte, devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do
contrato, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré em contestação, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia nas datas apontadas na inicial, nem
mesmo antes dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, o atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma
da r. sentença, para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus de
sucumbência, fixados os honorários sucumbenciais em 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante atualizado do valor da causa.
Posto isto, em julgamento estendido, afastada a preliminar, dou
provimento, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
10CA615C
11
16
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
10CF1991
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005965-16.2019.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.